Tribunal: CARF
Processo: 14751.001613/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.001613/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSVIVA SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E OSTENSIVA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DOCUMENTOS. NÃO EXIBIÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001613/2008-41
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001613/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-25.747-
7a Turma da DRJ/REC, fls, 76 a 82.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) para aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória em razão de o Autuado ter deixado de exibir à Fiscalização
documentos relacionados com as contribuições sociais, referentes ao exercício de 2004.
Para a constituição do crédito foi emitido o presente AI DEBCAD no 37.108.177-7, no
valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), protocolado no Ministério da Fazenda sob n2 14751.001613/2008-41,
conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
No Relatório Fiscal da Infração (f. 08), registrou-se que o Autuado deixou de exibir à
fiscalização os Livros Diário e Razão e os Recibos de Pró Labore relativos ao ano de
2004.
A autuada foi cientificada do débito, na pessoa do sócio gerente em 30/09/2008,
conforme assinatura aposta nos autos (f. 01).
Foi esclarecido pelo SACAT da DRF de João Pessoa - PB (f. 37), que a empresa
apresentou impugnação em 30/10/2008 no CAC — Centro de Atendimento ao
Contribuinte, contudo, a peça de defesa somente chegou àquela Seção em 21/11/2008,
quando já havia sido emitido o Termo de Revelia. Por essa razão foi comandado o
evento "Apresentação de Impugnação Tempestiva", sendo o processo encaminhado para
o Serviço de Controle de Julgamento — SECOJ - DRJ Recife
Na peça de defesa (f. 18), requer o cancelamento da multa, tendo em vista a
apresentação dos documentos que anexa.
Acompanhando a petição, juntou cópias das alterações do contrato social, dos
documentos pessoais do sócio gerente, alguns anexos do Auto de Infração e Termo de
Abertura e Encerramento do Livro Diário n.° 08 do ano de 2004.
Eis, em resumo, o que há para relatar.
.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001613/2008-41

PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DOCUMENTOS. NÃO EXIBIÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
RELEVAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Exigência de requisitos cumulativos para a concessão de Relevação. No caso
em tela, não restou comprovado o requisito de correção da falta,
impossibilitando a concessão do benefício pretendido.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 88 a 92, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
(i) - Da ilegalidade da exação por ferimentos legais aos princípios constitucionais,
além dos princípios da isonomia e da capacidade produtiva.
- De acordo com a regra da lei superior, as normas constitucionais acima indicados,
impõe duas situações jurídicas: a)impedem a edição de leis e de outros instrumentos
normativos em sentido oposto aos direitos 'assegurados ao pequeno empresário na CF,
sob pena de inconstitucionalidade; b) imputam aos órgãos legislativos o dever de editar
leis, as quais concedem ao pequeno empresário (microempresa e empresa de pequeno
porte) tratamento tributário, previdenciário, creditício e administrativo favorecido e
diferenciado.
- Outros dois princípios constitucionais, concorrem para a proteção do pequeno
empresário: a) principio da isonomia tributária que proíbe a instituição : de atribuir
tratamento' desigual entre contribuintes que estejam na mesma situação jurídica, ou seja,
todos os pequenos empresários, devem receber o mesmo tratamento tributário (art. 150,
II da CF); b) principio da capacidade contributiva estabelece que o tributo deve ser
graduado em conformidade com a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001613/2008-41

carga tributária do pequeno empresário deve ser menor do que a do grande empresário
(art. 145, parag. 1 0 , da CF).
- Existe no caso, uma inversão de valores o qual foi, indevidamente, equiparada a uma
empresa de grande porte.
(ii) A presente obrigação se refere a obrigação acessória, proveniente de obrigação
principal de valor abaixo de R$ 10.000,00, que estaria remida por previsão legal.
- Trata-se de obrigação acessória em que o feito principal está "remido" em vista do
valor do processo matriz, 14.751-001612/2008-05 (Acórdão DEU-RECIFE n. 11-
25.745-7a Turma) ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos temos do art. 14 da Lei
11.941, promulgada em 27.05.2009 - Valores inferiores a R$ 10.000,00 vencido até
31.11.2007. Como é interativo a jurisprudência desse Seleto Tribunal Administrativo:
"0 julgamento do feito principal se reflete nos conhecimentos, por uma lógica da causa e
efeito".
- Ou seja, como o processo principal que originou os demais está remido, não há mais
se falar em reflexos de multa nos decorrentes porque, "sem causa, origem, processo
matriz, nada se pode refletir, consequentemente, não há efeito". Para que haja
decorrência, necessário se faz que o processo matriz exista e como ele não mais existe,
igual sorte deve seguir aqueles que lhe derivaram.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a demonstração da insubsistência e improcedência da
ação fiscal, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, por ser de
direito e justiça.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
conjuntamente.
A decisão recorrida, ao se manifestar sobre a impugnação da recorrente, além de
negar provimento à solicitação da relevação da multa aplicada, constatou que a mesma não
rebateu os argumentos fáticos apresentados por ocasião da autuação, sendo que os argumentos de
defesa apresentados não se relacionam com o mérito da autuação, conforme os trechos da
decisão recorrida, a seguir transcritos:
Recebo o pedido de exclusão da multa, juntamente com a informação de que a falta foi
corrigida, veiculado na peça de defesa (f. 37), como pedido de relevação da penalidade.
Para que o autuado faça jus a benesse da relevação da penalidade, é necessário que o
mesmo atenda aos requisitos estabelecidos no art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, vigente a época da lavratura, de forma cumulativa.
Analisando os autos, conclui-se, contudo, que o defendente não corrigiu a falta objeto
da autuação. A apresentação apenas dos termos de abertura e encerramento do Livro
Diário, não supre a falta de apresentação deste. Quanto ao Livro Razão e aos Recibos de
Pró Labore nada foi argumentado nem trazido pela defesa. Assim sendo, não tendo
havido a correção da falta, nega-se o pedido de relevação da penalidade formulado pelo
contribuinte.
Pelo exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE a presente Autuação, mantendo, na
íntegra, a multa lançada.
Analisando o recurso apresentado, além da recorrente não questionar os motivos
da autuação e nem da decisão recorrida, termina por inovar em seus argumentos e veredar por
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001613/2008-41

questões ligadas à constitucionalidade das leis e dos princípios constitucionais, como também em
afirmar que existem leis que exoneram os débitos fiscais inferiores a R$ 10.000,00.
Por conta disso, considerando o fato de que as alegações recursais são genéricas e
inovadoras, tem-se que as mesmas são preclusas, pois além da generalidade, não foram
submetidas à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pela recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que a contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital